Tribunal: TJES
Processo: 0000093-10.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-10.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR DE SOUZA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pedido de absolvição
. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, assim como a autoria, pois as testemunhas policiais militares relataram que o réu guardava drogas, prontas para comercialização, bem como possuíam prévias informações, do serviço reservado, acerca da traficância praticada pelo acusado, na sua residência.

2.
Pleito de fixação da pena-base, no mínimo legal.
A pretensão defensiva, de fixação da pena-base no mínimo legal, já foi acolhida, pois na fase do art. 59, do CP, o Magistrado estabeleceu a reprimenda, em 05 (cinco) anos e reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

3.
Aplicação da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
. O réu é reincidente, circunstância que impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado. Precedente do STJ.

4.
Pretensão de substituição da pena corpórea por restritiva de direito
. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, na forma do art. 44, incisos I e II, do CP, já que mantida a reprimenda fixada na sentença, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do réu ser reincidente.

5.
Ped
ido de

concessão da gratuidade de justiça

e
realização da detração
.
Compete ao Juízo da Execução Penal, analisar os pedidos de concessão da gratuidade de justiça, com isenção da pena de multa, e de realização da detração penal.

6.
Pleito de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
. Inviável o reconhecimento do direito do réu, em recorrer em liberdade, já que confirmada a sua culpabilidade, além de ter permanecido custodiado, durante todo o processo.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000093-10.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR DE SOUZA VIEIRA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por

IGOR DE SOUZA VIEIRA
,
contra a sentença (id 10219630) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06)
, às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Em razões recursais (id 10219697), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), substituindo a pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, com a realização da detração penal, bem como, a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da pena de multa, além do reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 10219601) que, no dia 19 de abril de 2024, na Rua Projetada, no bairro Coqueiral, em Nova Venécia-ES, policiais militares receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes, razão pela qual, foram até o local indicado, e observaram que o réu e o menor K.S.M.S, iam até a porta da residência, e entregavam invólucros para as pessoas.

Realizada a abordagem, os policiais apreenderam no local em que estava o acusado, 10 (dez) pedras de crack, R$ 55,00 (cinquenta e cinco) reais em espécie com o menor, e 01 (uma) balança de precisão, na residência.

E
m relação
ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo boletim unificado (id 10219595 – fls. 09/13), auto de apreensão (id 10219597 – fls. 08), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 10219597 – fls. 09) e laudo de química forense (id 10219622).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha policial militar JANDER RODRIGUES PEREIRA (link id 10219626), relatou que o serviço reservado, tinha informações sobre a traficância exercida pelo acusado, motivo pelo qual, foi até o local, e observou que usuários compravam os entorpecentes na residência.

Disse também, que realizou a abordagem sendo apreendidas pedras de crack e uma balança de precisão.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha JULIANO BOLSANELO (link id 10219626), também policial militar, narrando que os usuários iam comprar drogas na porta da residência do acusado, e no local, encontraram pedras de crack e uma balança de precisão.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Assim
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, guardava drogas, prontas para comercialização, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de
fixação da pena-base
, no mínimo legal, tenho que a pretensão defensiva já foi acolhida, pois na fase do art. 59, do CP, o Magistrado estabeleceu a reprimenda, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo,
quanto

a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua aplicação, pois o réu é reincidente, circunstância que impede a concessão do benefício, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.499.408/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 6/8/2024
, DJe de 13/8/2024.)

D
e igual modo,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, na forma do art. 44, incisos I e II, do CP, já que mantida a reprimenda fixada na sentença de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do acusado ser reincidente.

A defesa ainda requer
, a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, além da realização da detração, todavia, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Por fim,

quanto ao pedido de
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10293971),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.